Tribunal: TJBA
Processo: 8007688-02.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-05
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007688-02.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: R.S DESIGN GLASSES COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA Advogado(s): MARTA DE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A. Advogado(s):ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SHOPPING CENTER. ILEGITIMIDADE ATIVA INDIVIDUAL DE CONDÔMINO/LOJISTA PARA QUESTIONAR RATEIO DE DESPESAS COMUNS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por locatária de unidade comercial em shopping center contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, ação de exigir contas ajuizada em face da administradora do empreendimento. A Recorrente pretendia a prestação de contas individualizada referente à integralidade da gestão dos valores arrecadados a título de despesas comuns e encargos locatícios acessórios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em aferir se a lojista, individualmente, detém legitimidade ativa para propor ação de exigir contas em face da administradora de shopping center, relativamente à totalidade das despesas comuns e encargos rateados entre os diversos locatários, ou se tal prerrogativa pertence à coletividade dos lojistas, a ser exercida por meio de assembleia ou órgão representativo análogo. III. Razões de decidir 3. A obrigação da administradora de empreendimento comercial do tipo shopping center de prestar contas acerca da gestão das despesas comuns é devida à universalidade dos locatários, representada por assembleia ou órgão similar, e não, de forma individualizada, a cada um dos integrantes. Aplica-se, por analogia, o entendimento jurisprudencial consolidado para condomínios edilícios, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 4. A natureza da relação jurídica decorrente da administração de recursos de terceiros destinados ao custeio de despesas coletivas em shopping centers, mesmo na ausência de uma figura formalmente denominada "síndico" ou de um "condomínio" nos moldes estritos da Lei nº 4.591/64 para todos os fins, atrai a aplicação da sistemática que privilegia a fiscalização e a deliberação pelo conjunto dos interessados (arts. 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil; art. 22, §1º, 'f', da Lei nº 4.591/64). 5. A interpretação do art. 550 do Código de Processo Civil, que faculta àquele que se afirma titular do direito de exigir contas o ajuizamento da respectiva ação, não pode ser dissociada das normas materiais e processuais específicas que regem a administração de interesses coletivos e da jurisprudência pacificada, não conferindo, isoladamente, legitimidade ativa individual ao lojista para a ação de exigir contas na forma pleiteada. 6. A relação contratual locatícia e de participação em despesas comuns em shopping center, embora complexa, não descaracteriza a natureza coletiva da fiscalização da gestão financeira dos encargos rateados, de modo que o direito à transparência e à informação do lojista deve ser exercido por vias contratuais ou legais adequadas, que não a ação individual de exigir contas sobre a totalidade da gestão financeira comum. 7. A ilegitimidade ativa ad causam (art. 17 do CPC) constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, e acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O condômino/lojista, individualmente, não detém legitimidade ativa para ajuizar ação de exigir contas em face da administradora de shopping center relativamente à integralidade da gestão dos valores arrecadados a título de despesas comuns e encargos locatícios acessórios, sendo esta uma prerrogativa da coletividade dos interessados, a ser exercida por meio de assembleia ou órgão representativo análogo." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 17, 18, 485, VI e §3º, 550; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 1.348, VIII, 1.350; Lei nº 4.591/1964, art. 22, §1º, 'f'. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2050372/MT; REsp 1046652/RJ; TJ-BA - Apelação 0533057-46.2014.8.05.0001; TJ-SP, Apelação Cível: 10023785620248260361; APL: 91558369520098260000 e TJ-RJ, APELAÇÃO: 0002569-66.2019.8.19 .0207. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007688-02.2024.8.05.0039, oriundos da comarca de Camaçari, figurando como Apelante R.S DESIGN GLASSES COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA e Apelado SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça